Tribunal: STF
Processo: RE 471070
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. TETO DE VENCIMENTOS.
   VANTAGENS PESSOAIS.
1.      As vantagens pessoais estão incluídas
   no teto remuneratório, previsto no art. 37, XI, da Constituição
   Federal, após a edição da Emenda Constitucional 41/2003.
2.      O
   decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do MS
   24.875/DF, rel. Ministro Sepúlveda Pertence, não se aplica ao
   caso dos autos.
3.      A natureza jurídica das vantagens, se
   pessoais ou gerais, é questão cujo deslinde exige o reexame de
   matéria fático-probatória e de legislação local. Súmulas STF 279
   e 280
4.      Agravo regimental improvido.